Tribunal: TJSP
Processo: 1005218-25.2019.8.26.0002
Classe: Apelação Cível / Transporte Aéreo
Órgão julgador: Castro Figliolia
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-01-27
Data de publicação: 2020-01-27

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – fato incontroverso – hipótese de dano in re ipsa.

DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na

Ementa:
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS JULGADA PARCIALMENTE PROCEDENTE – ATRASO DE VOO – fato incontroverso – hipótese de dano in re ipsa.

DANO MORAL – VALOR DA INDENIZAÇÃO – fixação da indenização em R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) – montante adequado às circunstâncias do fato, proporcional ao dano e com observância ao caráter educativo-punitivo que compõe a indenização na hipótese – sentença mantida – recurso desprovido.